Tribunal: TJES
Processo: 0001117-33.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001117-33.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHONATAN RAMOS PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001117-33.2015.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JHONATAN RAMOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
1.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REVISÃO DA PENA.
2. CULPABILIDADE.
MUITOS DISPAROS. INTENSIDADE DO DOLO. PREMEDITAÇÃO. MAIOR REPROVABILIDADE. 3.
CONDUTA SOCIAL. ENVOLVIMENTO EM GUERRA DO TRÁFICO. 4. CIRCUNSTÂNCIAS. CRIME COMETIDO EM PARQUE PÚBLICO. GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS.

5.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Vitória/ES, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu pela prática de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, à pena de 15 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão. O recorrente pleiteia a anulação do julgamento alegando que o veredito é manifestamente contrário às provas dos autos. Subsidiariamente, pede a revisão da pena aplicada.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

(I
) determinar se o veredito do Tribunal do Júri foi manifestamente contrário à prova dos autos, a ponto de justificar a anulação do julgamento; (
II
) verificar a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Soberania dos Veredictos, garantida pelo art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, assegura ao Tribunal do Júri a liberdade de decidir de acordo com a íntima convicção dos jurados, desde que exista suporte probatório mínimo para a decisão. Conforme o art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, somente é cabível a realização de novo júri quando a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, limitando-se o órgão recursal a verificar a existência de provas que justifiquem a decisão, sem reexaminar o mérito da prova.
O
depoimento de testemunhas policiais que participaram da prisão do réu, bem como, o laudo de microcomparação balística que vincula a arma apreendida aos disparos que atingiram a v
í
tima, constituem elementos probatórios que corroboram a condenação, razão pela qual
a
decisão dos jurados não se mostra manifestamente contrária às provas dos autos.

A
intensidade do dolo, evidenciada pelo número de disparos, e a premeditação, constituem elementos idôneos para a
negativação do vetor
culpabilidade.

A análise da conduta social remete ao comportamento do réu na comunidade, abarcando os mais diversos meios sociais,
de forma que
deve ser avaliado proceder do réu na sociedade como um todo.
Logo, o
engajamento do agente em conflitos armados
relacionados com o tráfico
, que sabidamente expõem a coletividade a elevados riscos e reduzem-lhe sobremaneira a qualidade de vida, é motivo suficiente para a negativação da
conduta social
.

O
cometimento de crime em área pública, local de grande movimentação de pessoas,
expondo a risco inocentes, inclusive crianças,
é
fundamento idôneo para a majoração da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Tribunal do Júri exerce sua Soberania dos Veredictos, podendo decidir com base na íntima convicção dos jurados, desde que haja suporte probatório mínimo para a decisão. A anulação de julgamento do Tribunal do Júri somente é cabível quando a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos.

A premeditação e o número de disparos são fatores idôneos para a negativação da culpabilidade.

Na análise da conduta social, deve o magistrado avalia
r
o
comportamento
do réu na sociedade como um todo, de forma que o engajamento do agente em conflitos armados, que sabidamente expõem a coletividade a elevados riscos e reduzem-lhe sobremaneira a qualidade de vida, é motivo suficiente para a negativação da operadora.

O cometimento do crime em local público configura elemento idôneo para justificar a exasperação da pena-base.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 121, § 2º, I; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1317251/MG, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 25.06.2019; STJ, HC 504.089/RJ, 6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.05.2020; STJ, AgRg no HC 598.134/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01.03.2021; STJ, AgRg no HC 721.052/ES, 6ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.03.2022; TJES, Apelação Criminal 035180217057, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 06.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001117-33.2015.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JHONATAN RAMOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por JHONATAN RAMOS PEREIRA,, em face de sentença proferida pelo Juiz Presidente do Egrégio Tribunal do Júri de Vitória/ES que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, à pena de 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Narra a inicial que, na tarde de 12 de janeiro de 2015, o apelante, acompanhado dos corréus Lucas de Jesus Alves e Edmilson Martins de Souza, no Parque Barreiros, Bairro Joana D’arc, Município de Vitória, efetuou disparos contra a vítima Anderson da Silva Ferreira Campos, que veio a óbito em razão das lesões sofridas.

Submetido ao julgamento plenário, foi proferida a sentença recorrida.

Irresignado, pugna pela anulação do julgamento, alegando ser o veredito manifestamente contrário às provas dos autos. Subsidiariamente, postula a revisão da pena aplicada.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela Eminente Procuradora de Justiça Marcia Jacobsen, também se posiciona pela integral manutenção do édito recorrido.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso, a começar pelo pedido de anulação do julgado.

Nesse passo, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for manifestamente contrária à prova dos autos. A análise deve limitar-se a observar se a orientação adotada pelos jurados pautou-se nas provas carreadas ao caderno processual, não podendo fazer juízo de valoração acerca da correção ou não do julgamento, sob pena de ferir o Princípio da Soberania dos Veredictos, disposto no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Carta Magna.

De acordo com a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando interposta apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, cabe ao órgão ad quem apenas a realização de um juízo de constatação sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença.

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Revendo, pois, as provas dos autos, constato que o veredito condenatório pela prática do homicídio qualificado conta com corroboração suficiente.

Vale pontuar, de início, o depoimento judicial do Policial Militar Marcelo da Costa Cavachini, o qual relembra que, no dia dos fatos se encontrava realizando policiamento ostensivo quando foi acionado pelo COPOM a fim de cobrir uma ocorrência de homicídio no parque Barreiros. Disse que, ao chegar ao local, recebeu informações anônimas no sentido de que três elementos que teriam praticado o crime estariam escondidos numa residência abandonada a pouco metros do local do fato. Acresce que sua equipe cercou a frente e os fundos da casa, sendo que, na incursão, ele e o soldado Bastos notaram quando o ora apelante tentava se evadir pelos fundos da casa, passando pelo telhado. Afirma que conseguiram realizar a prisão, vindo a apreender, com o réu, uma arma de fogo. Aponta que outra guarnição adentrou a residência e encontrou os outros dois indivíduos. Informou, ainda que o próprio apelante teria assumido a autoria dos disparos, dizendo que a motivação foi a guerra do tráfico.

Em semelhante sentido, o relato do Soldado Lúcio, que deixo de reproduzir para evitar repetições desnecessárias.

Além disso, reafirmando de forma cabal a versão acolhida pelos jurados, pontuo que a arma apreendida em poder do apelante foi submetida a exame de microcomparação balística com os projetis e estojos deflagrados no momento da execução do crime, sendo o resultado positivo, ou seja, atestando que os disparos que causaram a morte da vítima foram efetuados pela arma apreendida em poder do recorrente.

Portanto, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos, na medida em que há versão, escorada em comprovação idônea, a conferir embasamento à imputação inicial, que afasta a tese de desclassificação para resistência.

Com efeito, o conselho de sentença reconheceu que os apelantes foram os autores de dois crimes de homicídio tentado, no que não há dissociação com os elementos probatórios.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos. É, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

É facultado aos jurados eleger qualquer dentre as diversas versões que eventualmente poderão constar nos autos, sendo que, no caso sub oculi, a escolhida foi a instaurada pelo órgão ministerial de primeira instância escudado em comprovação suficiente.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIVISÃO DE TEMPO NO PLENÁRIO DO JÚRI. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. ADMISSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. Omissis. 2. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de uma das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Omissis. 6. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 1317251/MG, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 25/06/2019)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENDIDA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional. Omissis. (STJ, HC 504.089/RJ, 6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 12/05/2020)

Logo, impossível acolher o pleito anulatório.

Passo à análise do pedido de revisão da pena-base.

Ao réu foi fixada pena-base de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, valorando-se negativamente as operadoras relativas à culpabilidade, à conduta social e às circunstâncias.

A culpabilidade foi valorada em prejuízo dos réu
levando em consideração que o réu efetuou vários disparos contra a vítima, bem como, em razão de ter sido o crime premeditado.

Consultando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que é firme o entendimento no sentido de que o elevado número de disparos contra a vítima é demonstrativo de uma maior intensidade do dolo, justificando a valoração da culpabilidade em prejuízo do acusado. Nessa linha, confira-se o AgRg no HC n. 598.134/RS, 5ª Turma, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, publicado no DJe de 1º de março de 2021.

Da mesma forma, é voz corrente na jurisprudência que a premeditação constitui elemento idôneo para a exasperação da pena-base. É certo que a prévia preparação para o cometimento do crime, adotando cautelas prévias à sua prática, munindo-se de instrumentos ou materiais necessários ou reunindo melhores condições para a ocultação do delito, torna mais reprovável a ação, legitimando uma resposta penal mais acentuada. Nessa linha, confira-se AgRg no HC n. 721.052/ES, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 3/3/2022.

Mantenho a negativação.

Sobre a conduta social, o magistrado sentenciante aponta o envolvimento do réu em conflitos relacionados a disputas pelo domínio do tráfico. Vejamos:

Quanto à
conduta social
do acusado existem provas contundentes nos autos aptos a negativá-la (v.g. fls. 337/338 e 348), posto que o acusado cometeu o crime no contexto da “guerra do tráfico”, postura social que abala a paz e a tranquilidade de populares não envolvidos com crimes, espalhando medo e terror em comunidades pobres e carentes, tanto que o crime em referência se deu no contexto da guerra do tráfico entre traficantes do bairro Joana D’arc e do bairro Itararé. Desta forma, firme na prova acima mencionada, resta claro que o comportamento social do acusado é claramente desajustado e nocivo à vida civilizada em comunidade;

A análise da conduta social remete ao comportamento do réu na comunidade, abarcando os mais diversos meios sociais, perante o núcleo familiar, no trabalho, nos momentos de lazer, etc. Nessa perspectiva, pode-se concluir que deve ser avaliado proceder do réu na sociedade como um todo, de forma que o engajamento do agente em conflitos armados, que sabidamente expõem a coletividade a elevados riscos e reduzem-lhe sobremaneira a qualidade de vida, é motivo suficiente para a negativação da operadora.
Em semelhante sentido, o AgRg no AREsp n. 2.321.481/AL, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato - Convocado TJDFT, DJe de 22/3/2024.

Preservo a valoração sentencial.

Por fim, foi valorada negativamente o vetor “circunstâncias do crime”, considerando que o delito foi cometido durante o dia, em um parque movimentado.

No ponto, destaco que a jurisprudência deste E. Tribunal compreende que (...)
Constitui fator idôneo para a exasperação da pena, mediante a negativação da operadora relativa às circunstâncias do crime, o fato de a infração penal ter sido praticada à luz do dia e em via pública, o que demonstra uma gravidade concreta mais elevada

(TJES, Apelação Criminal 035180217057, 2a

Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 06/08/2021).

De fato, o cometimento do crime em local de grande circulação de pessoas, expondo a risco pessoas inocentes, inclusive crianças, merece um apenamento mais rigoroso, razão pela qual, mantenho a exasperação.

Desta forma, reavaliadas as circunstâncias judiciais reputadas em desfavor do réu, ressai evidente a idoneidade dos fundamentos empregados no édito recorrido, que preservo integralmente.

Ante o exposto, em consonância com a posição esposada pela douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.